Tribunal: TJMT
Processo: 1032839-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032839-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES - CPF: 488.049.241-87 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 025.313.031-03 (RECORRIDO), IAN VINICIUS FARIAS RODRIGUES - CPF: 031.426.591-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032839-46.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):
Eliane Castanho Farias Rodrigues, Ismael Batista Rodrigues Junior e Ian Vinícius Farias Rodrigues

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – FRAUDE - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 9.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade de débitos referente a contratação não reconhecia pelo autor e condenou a empresa demandada ao pagamento da quantia de

R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de danos morais.

2.

Os autores alegam que utilizavam os serviços de telefonia residencial, TV, internet e 05 (cinco) cinco linhas móveis da ré, no valor de R$ 534,90 (quinhentos e trinta reais e noventa centavos).

3.

Aduzem que, passados 09 (nove) meses da contratação, descobriram que foram vítimas de fraude, visto que as linhas telefônicas do Sr. Ian Vinicius Farias Rodrigues e Sr. Ismael Batista Rodrigues Junior, foram bloqueadas.

4.

Narram ainda que as fraudes resultaram na aquisição de aparelhos celulares, utilizando-se das peculiaridades do plano familiar da autora, além disso, fora verificado que os fraudadores residem em Recife/PE e outro em São Paulo/SP.

5.

E, em razão desse fato e a consequência inadimplência dos fraudadores, a empresa bloqueou as linhas da autora e de todos os usuários do plano.

6.

A empresa recorrente afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Da análise dos autos, observo que a parte autora em momento algum negou a relação jurídica existente com a empresa demandada, se insurgindo, em verdade, quanto à contratação de linha existente em cidades diversas as de sua moradia.

8.

Ressalto também que os reclamantes realizaram diversos protocolos para tentativa de resolução administrativa, conforme comprovado no id. 116260953, mas sem êxito.

9.

Diante da afirmativa do consumidor de que houve a suspensão do serviço das linhas telefônicas, mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia a recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços.

10.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022